Tribunal: STF
Processo: AP 1890
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS, CPF nº 663.107.846-68, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 4/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    Em 14/10/2024, determinei a intimação da Defesa de JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS, para que prestasse esclarecimentos a respeito do descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, referente à perda de comunicação em razão da descarga total de bateria no dia 27/8/2024 (eDoc. 48).



    A Defesa do réu informou que (a) “o réu JULIANO não descumpriu com o uso do monitoramento eletrônico, contudo, o referido mora em área rural e ocorrem intercorrências na rede de luz, tendo ocorrido algumas quedas de energia”; e (b) “no dia 13/10/2024 a 14/10/2024 houve queda de energia, pois que houve um incidente com a rede elétrica, conforme o protocolo 2984816274.” (eDoc. 68) .



    Intimada para complementação de justificativa apresentada, a Defesa informou que o réu está cumprindo com as medidas cautelares com rigor e, solicitou que “o fatídico dia 27/08/2024 não deve ser analisado isoladamente para fins de revogação das medidas anteriormente impostas ” (eDoc. 79). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, o réu JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS deixou a tornozeleira eletrônica descarregar gerando a perda da comunicação na data de 27/08/2024.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar e a mera declaração de falta de luz, sem qualquer lastro probatório, não é suficiente para o acolhimento da justificativa.



    No entanto, verifico que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, por somente 31 (trinta e um) minutos (eDoc. 48).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente